Tribunal: TJES
Processo: 0002822-12.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002822-12.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO GUIMUZZI DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002822-12.2020.8.08.0050

APELANTE: THIAGO GUIMUZZI DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO (ART.
37
, DA LEI DE DROGAS). IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
Preliminar: cerceamento de defesa.
Não há irregularidade processual, tampouco prejuízo à defesa, se não é colhida a qualificação e tomado o depoimento de pessoa somente citada para contextualizar o modo pelo qual o apelante, foragido, fora localizado pelos policiais, sem que se trate de testemunha direta dos fatos, e sem que as partes tenham requerido diligências nesse sentido, durante a instrução criminal.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
As provas não deixam dúvidas de que Thiago tinha plena ciência do carregamento de drogas transportado por Rander, assumindo a função conhecida como “batedor”, isto é, aquele que vai à frente para verificar qualquer risco à empreitada criminosa.

3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que o batedor não é mero informante (art. 37, da Lei de Drogas), nem partícipe, mas constitui verdadeiro coautor do transporte, tendo a função, dentro do plano criminoso, de ir à frente do veículo em que constam as drogas, a fim de antecipar qualquer risco ao sucesso da empreitada, não apenas para informar, mas também para garantir a segurança dos coautores

4. Dosimetria.
A fixação da pena-base está devidamente justificada na quantidade de drogas apreendidas (mais de 364 kg de maconha), assim como a valoração se revelou proporcional – e até comedida, diante dos fatos concretos.

5. O apelante pretende majorar a fração de diminuição pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), porém a incidência da fração mínima (1/6) está plenamente justificada pelas circunstâncias concretas, tendo em vista a prática do crime em concurso de pessoas, com divisão de tarefas (motorista e batedor), apontando um envolvimento profundo no contexto criminoso.

6. A defesa postula o não perdimento do veículo, porém restou comprovado que utilizou o automóvel Volkswagen Polo, branco, placa QSK8439, na prática do crime de tráfico de drogas, o que enseja a chamada “desapropriação-confisco”, de acordo com o que preconizam o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e os arts. 61 e 63, da Lei nº 11.343/06. Tema nº 647, de Repercussão Geral.

7
. Recurso a que se n
ega
provimento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002822-12.2020.8.08.0050

APELANTE: THIAGO GUIMUZZI DOS REIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE:
CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega que o Ministério Público se utilizou do depoimento de um taxista que sequer foi qualificado nos autos, inviabilizando o exercício do contraditório.

Como cediço, eventuais invalidades processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja
demonstração inequívoca de prejuízo
à parte (artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
.

No presente caso, a menção ao “taxista”, na Denúncia, somente
ocorre como forma de contextualizar como a Polícia encontrou o ora apelante
, que estava há um dia no meio do mato, em fuga. Narra-se que esse profissional recebeu uma proposta de corrida, porém desconfiou e acionou as autoridades, que conseguiram localizar o suspeito, ainda em situação de flagrância.

Dessa forma, nota-se que,
por ausência de pedido de ambas as partes
, não foi necessário qualificar o referido taxista, nem colher o seu depoimento, justamente porque não é testemunha dos fatos apurados, sendo apenas a pessoa que auxiliou as autoridades a localizarem o suspeito, que já estava identificado, porém escondido no mato, e que era alvo de buscas durante toda aquela madrugada.

A propósito, registra-se que tais relatos existiam desde o momento do flagrante, porém a defesa somente veio a questioná-los em sede de memoriais, nada requerendo durante a instrução, estando a matéria preclusa.

Portanto, não há irregularidade processual, tampouco prejuízo à defesa, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO GUIMUZZI DOS REIS

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4298797, Vol. 02, pp. 133-215), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) anos,
0
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
6
3
0
(
seiscentos e
trinta
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao perdimento do veículo Volkswagem POLO, placa QSK-8439.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de outubro de 2020, no Bairro Formate, em Cariacica, os denunciados RANDER BARBOSA TOZI, THIAGO GUIMUZZI DOS REIS (apelante) e JOSÉ PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR traziam consigo, para fins de comércio ilícito, 367 (trezentos e sessenta e sete) tabletes de maconha, vindos do Estado de Minas Gerais, com destino à Capital do Estado do Espírito Santo.

Infere-se que agentes da Polícia Rodoviária Federal desconfiaram de um veículo Fiat/Strada, branco, conduzido por RANDER, que, apesar de ordens de parada, empreendeu fuga em alta velocidade, conduzindo o veículo pela contramão e pelo acostamento da BR 262, tendo perdido o controle e empreendido fuga a pé para a zona da mata, porém foi alcançado.

Realizadas buscas no veículo, foram encontrados
18 (dezoito) fardos grandes fechados, contendo 20 (vinte) tabletes de maconha cada
e outros
07 (sete) tabletes pequenos avulsos
, totalizando
364,23 kg (trezentos e sessenta e quatro quilos e duzentos e trinta gramas).

Indagado, RANDER disse que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte de Passos/MG a Vitória/ES, e que havia um veículo Volkswagen Polo, placa da Paraíba, à frente fazendo o papel de “batedor”.

Diante dessa informação, os policiais realizaram diligências a fim de localizar o veículo descrito, sendo localizado nas proximidades do Km 22, da BR 262, e, dada a ordem de parada, o condutor empreendeu fuga por mais de 02 km, até perder o controle do veículo e sair da pista. O condutor, posteriormente identificado como o réu THIAGO (apelante), conseguiu evadir-se, porém o carona, José Paulo, foi preso.

No dia posterior aos fatos, o denunciado Thiago tentou voltar para Minas Gerais, porém o taxista desconfiou e recusou a viagem, tendo em vista que Thiago estava sujo, por ter passado a noite em zona de mata. Em razão disso, o taxista acionou a Polícia, que foi ao encontro do suspeito, conseguindo prendê-lo.

Identificou-se, ainda, que a placa do veículo utilizado por Rander estava alterada, sendo a original PXB6087, objeto de furto/roubo ocorrido em 26/5/2020, em Minas Gerais.

Devidamente processados, os réus RANDER BARBOSA TOZI e THIAGO GUIMUZZI DOS REIS foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, sendo o primeiro também condenado pelo crime de receptação.

O réu JOSÉ PAULO DE SOUZA FERREIRA JUNIOR foi absolvido, por insuficiência de provas.

Somente THIAGO interpôs recurso de apelação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada pelos Boletins Unificados (apenso 00027935920208080050, pp. 05-11; Auto de Prisão – apenso, pp. 09-16), pelo Auto de Apreensão (00027935920208080050, pp. 33-34), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Auto de Prisão – apenso, p. 345), constatando-se a presença de
367 (trezentos e sessenta e sete) tabletes de maconha, com massa total de 364,365 (trezentos e sessenta e quatro quilogramas e trezentos e sessenta e cinco gramas)
.

Também não se questiona a
autoria
, sendo incontroverso que Thiago era o motorista do veículo Volkswagen Polo, trafegando à frente do veículo conduzido por Rander, e que empreendeu fuga ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal, ficando escondido na mata até o dia seguinte, valendo citar os depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais Felipe Dutra Passos e Leonardo Onofre Moreno, bem como dos policiais militares Paulino Souza da Silva e Wesley Lima de Souza.

A controvérsia diz respeito ao
elemento subjetivo
, pois a defesa alega que o apelante Thiago não sabia que Rander transportava aquele carregamento de drogas, confessando, apenas, saber que o veículo de Rander era roubado.

Os argumentos
não prosperam.
Em primeiro lugar, registra-se que não haveria razão para Thiago fugir, pela contramão e em alta velocidade, da abordagem policial e ficar a noite toda escondido na mata, se ele não conhecesse e não tivesse aderido à conduta ilícita de Rander.

Além disso,
não é crível
a versão de que Thiago apenas estava dando direção para Rander, a pretexto de que fariam negócios de veículos em Vitória e que este voltaria dirigindo o veículo adquirido por aquele, até porque nenhum elemento probatório foi juntado nesse sentido.

Com efeito, não há dúvidas de que Rander e Thiago estavam em veículos diferentes, indo para o mesmo destino, e o corréu José Paulo afirmou que, assim que percebeu que o carro de Rander fora interceptado pela Polícia,
“Thiago ficou nervoso”
(apenso – pp. 95-97).

Nessa linha, ressalto que, embora José Paulo estivesse no mesmo veículo de Thiago, o Juízo
a quo
e o Ministério Público não se convenceram da suficiência de provas em desfavor daquele, que era apenas o carona e não empreendeu fuga, sendo que o conjunto probatório realmente possui elementos que justificam as dúvidas quanto à ciência de José Paulo acerca dos elementos ilícitos no veículo de Rander. No entanto, as provas quanto aos réus Thiago e José Paulo são diversas, e
não impõem conclusões uniformes.

Com efeito, as provas não deixam dúvidas de que Thiago tinha plena ciência do carregamento de drogas transportado por Rander, assumindo a função conhecida como “batedor”, isto é, aquele que vai à frente para verificar qualquer risco à empreitada criminosa.

Aliás, ressalta-se que no veículo de Rander fora localizado um rádio-comunicador, e, embora também não tenha sido localizado rádio com Thiago, que ficou foragido por horas, o fato é que,
desde o momento da abordagem, Rander identificou o veículo que estava a sua frente
(apenso – pp. 87-89).

A propósito, salienta-se que Thiago e Rander constam em outro Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, de 2017, com narrativa muito semelhante à circunstância de “batedor”, envolvendo veículo com “placas frias”, com registro de furto/roubo, e documento com indícios de falsificação, fato ocorrido no Estado do Paraná, tendo por origem a Cidade de Passos/MG e destino o Paraguai (Vol. 01, pp. 301-312).

Portanto, não tenho dúvidas de que Thiago conhecia os elementos ilícitos transportados por Rander e que aderiu à conduta deste.

Prosseguindo, a defesa pretende a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no art. 37, da Lei de Drogas (
“Art. 37. Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”
).

Contudo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o batedor não é mero informante, nem partícipe, mas constitui verdadeiro coautor do transporte, tendo a função, dentro do plano criminoso, de ir à frente do veículo em que constam as drogas, a fim de antecipar qualquer risco ao sucesso da empreitada, não apenas para informar, mas também para garantir a segurança dos coautores:

“[...]. 4) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 37 da Lei de Drogas,
a atuação do veículo batedor não se confunde com a do mero informante.
5) Não há que se falar em participação de menor importância no apoio ao transporte de drogas realizado pelos recorrentes presentes no veículo batedor que deu apoio ao transporte de entorpecentes. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180092956, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)”

“[...]. 2. As instâncias ordinárias consignaram que o Agravante, plenamente ciente do transporte da droga,
aceitou auxiliar diretamente em sua movimentação, atuando na condição de "batedor" para elidir a fiscalização estatal e garantir o sucesso da empreitada criminosa.
Desse modo,
é irrelevante, para a fixação da pena, que ele não estivesse na posse direta da droga no momento da apreensão, pois é certo que ele concorreu para o transporte da totalidade do entorpecente.
[...]. (STJ, AgRg no REsp n. 1.962.071/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)”

Portanto,
não pr
osperam
as pretensões absolutória e desclassificatória.

Prosseguindo, a defesa pretende a redução da pena-base, porém entendo que a fixação em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa está devidamente justificada na quantidade de drogas apreendidas (mais de 364 kg de maconha), revelando-se proporcional – e até comedida, diante dos fatos concretos.

Na
2ª fase
, não incidem agravantes e atenuantes.

Na
3ª fase
, o apelante pretende majorar a fração de diminuição pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), porém a incidência da fração mínima (1/6) está plenamente justificada pelas circunstâncias concretas, tendo em vista a prática do crime em concurso de pessoas, com divisão de tarefas (motorista e batedor), apontando um envolvimento profundo no contexto criminoso.

Por fim, não há que se modificar a elevação da pena em 1/6 (um sexto), em razão da incidência da causa de aumento da interestadualidade, de modo que a pena é preservada em
0
6
(
seis
) anos,
0
9
(
nove
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
6
3
0
(
seiscentos e
trinta
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Por fim, a defesa postula o não perdimento do veículo, porém restou comprovado que o apelante utilizou o automóvel Volkswagen Polo, branco, placa QSK8439,
na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a chamada
“desapropriação-confisco”
, de acordo com o que preconizam o art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e os artigos 61 e 63, da Lei nº 11.343/06, valendo ressaltar o que definiu o c. Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 647, de Repercussão Geral:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.
(RE 638491, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, REPERCUSSÃO GERAL)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)